Tribunal: STF
Processo: ARE 1514687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL 13.664/2000. REGIME DE PLANTÃO 24/72. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em resumo dos fatos, alega o autor que exerceu o cargo de Policial Penal, via contrato temporário, com jornada de trabalho em escala 24x72h. Requer o pagamento do adicional noturno no percentual de 25% sobre a hora normal, com reflexos no décimo terceiro salário e férias.



    2. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor ao adicional noturno, proporcionais ao período trabalhado, com os respectivos reflexos pleiteados (evento 42).



    3. Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado, a fim de reformar o decisum, sob o fundamento de que em todo o período solicitado a parte fora remunerada por subsídio (evento 46), teses que não convencem, como bem fundamentado na sentença.



    4. Observa-se que, no caso, o requerente era detentor de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011, que no seu § 1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio, o que é corroborado pelas fichas financeiras anuais acostadas aos autos ao constar “vencimento” (evento 34, arquivo 02), que diferentemente das fichas financeiras do cargo de Policial Penal, por exemplo, consta expressamente “subsídio efetivo”.



    5. A Constituição Estadual, em seu art. 95, IV, prevê a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88, e o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento segundo o qual os direitos sociais preconizados pelo art. 7º da CF/88 aplicam-se aos agentes públicos contratados por prazo determinado, com base no inciso IX, art. 37, da CF/88



    6. Assim, ainda que o recorrido tenha desempenhado suas funções em regime de 24hx72h, o direito ao pagamento do adicional noturno permanece intacto, nos termos das Súmulas 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal, e Súmula nº 36 deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, faz jus ao percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990, e ao recebimento das diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado.



    7. Sentença confirmada por estes e pelos próprios fundamentos; a súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.



    8. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas por ser ente público.



    9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente